Tribunal: STF
Processo: AP 2449
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de LUCIMARIO BENEDITO DE CAMARGO GOUVEIA, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.872/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/06/2024), pela prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    Anteriormente, o réu teve a sua prisão decretada em 26/1/2023, ante o acolhimento da representação formulada pela Polícia Federal encampada pela Procuradoria-Geral da República.



    A prisão foi efetivada em 16/3/2023 e mantida por decisões de 29/3/2023, 17/8/2023, 16/12/2023, 9/1/2024, 2/4/2024 e 27/6/2024.



    Em 30/7/2024, a Defesa do réu requereu a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar humanitária (Petição STF nº 92547/2024).



    Em 07/08/2024, substitui a prisão preventiva pela prisão domiciliar de LUCIMARIO BENEDITO DE CAMARGO GOUVEIA, acrescida de medidas cautelares (eDoc. 88).



    Em 08/11/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP) (eDoc. 129). 



    Por meio da petição STF nº nº 145215/2024, a Defesa de LUCIMÁRIO BENEDITO DE CAMARGO GOUVEIA requereu autorização para que “na data de 04/12/2024, possa participar juntamente com sua família da formatura do filho” (eDoc. 123).



    Além disso, juntou aos autos Certidão de Nascimento do formando e Declaração da Escola Mega, confirmando a formatura de KAUAN CAMARGO GOUVEIA, aluno do 5º ano, no dia 04/12/2024, de 19:00 às 23:00, no clube SERP-Rio Verde/GO (eDoc. 124/125).



    É o breve relato. DECIDO.



    A prisão preventiva do réu LUCIMÁRIO BENEDITO DE CAMARGO GOUVEIA, decretada em 26/1/2023 e efetivada em 16/3/2023, foi convertida em prisão domiciliar, em 7/8/2024, mediante a imposição cumulativa das seguintes cautelares (eDoc. 88, fl. 6):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Polícia Penal do Estado de Goiás deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 



    (2) Proibição de utilização de redes sociais; 



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Verifico que, de fato, o requerente comprovou a data e horário do evento de formatura de seu filho, no dia 04/12/2024 (eDoc. 123).



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do requerente LUCIMÁRIO BENEDITO DE CAMARGO GOUVEIA, para o comparecimento à formatura de seu filho, KAUAN CAMARGO GOUVEIA no dia 04/12/2024, de 19:00 às 22:00, no clube SERP-Rio Verde/GO



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Comarca de Rio Verde/GO para conhecimento e acompanhamento.



    Intime-se o requerente, inclusive por meios eletrônicos, na pessoa de seu advogado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente